Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-13.2013.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002329-13.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GRAZIELA DAS DORES DOS SANTOS - CPF: 809.461.272-04 (APELANTE), JOSIAS MENEZES SILVA - CPF: 650.502.231-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GRAZIELA DAS DORES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS MENEZES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL
/REMESSA NECESSÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
AGRAVO INTERNO
PROVIDO
. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa do feito, pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade/retratação do acórdão
proferido no Agravo Interno na Apelação Cível/Reexame Necessário n.
0002329-13.2013.8.11.0045
, oriundos de
demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

O acórdão recorrido manteve
a decisão monocrática que
desproveu

a
apelação do Município de
Lucas do Rio Verde
e, em reexame necessário, afastou
os

honorários sucumbenciais
que haviam sido arbitrados em R$1.000,00 pelo juízo
primevo

em favor da Defensoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (Tema 1.002/STF). Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, essa verba deve ser fixada por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Exercido o juízo de retratação.
Agravo Interno provido para
e reformar parcialmente a decisão monocrática apenas quanto ao reexame necessário, a fim de r
atificar
a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo juízo primevo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e das teses firmadas nos Temas 1.002/STF e 1.313/STJ, observada a destinação institucional. Mantidos os demais capítulos do julgado.

Tese de julgamento:

1. “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 8º-A, e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 1002; STJ - Tema 1313; e TJMT -
n.u
. 0001779-37.2019.8.11.0003, Rodrigo Roberto Cur
v
o, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 26/8/2025,
DJe
26/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, eventual exercício de juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência apreciou o Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível / Reexame Necessário n. 0002329-13.2013.8.11.0045, oriunda de Ação Civil Pública proposta por Graziela das Dores dos Santos, assistida pela Defensoria Pública, em face do Município de Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso. A ação objetivava compelir os requeridos a procederem à internação compulsória do paciente Josias Meneses Silva para tratamento de dependência química.

Naquela assentada, o órgão fracionário, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município e, em reexame necessário, afastou os honorários sucumbenciais que haviam sido arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) pelo juízo primevo em favor da Defensoria Pública.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial, cujo processamento restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do Leading Case RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido “se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)”.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000). Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Nesse sentido,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, rel
.
Min
.
Og Fernandes, Corte Especial, j
.
7/3/2018,
DJe
23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento do recurso.

O acórdão recorrido negou provimento ao apelo da Defensoria Pública, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais. Tal entendimento, contudo, diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), que possui eficácia vinculante:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dessa forma, é imperativa a retratação do julgado para adequá-lo ao Tema 1.002/STF, reconhecendo o direito da Defensoria Pública à percepção da verba honorária.

Definido o cabimento dos honorários, resta estabelecer o critério de fixação.

Tratando-se de demanda que pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde (fornecimento de medicamento), incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Portanto, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Esta
Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
já vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, consolidando a aplicação conjunta das teses vinculantes para garantir tanto o direito da Defensoria Pública à verba (Tema 1002/STF) quanto a fixação por equidade em demandas de saúde (Tema 1313/STJ). Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025. (N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Os parâmetros legais e jurisprudenciais delineados foram fielmente observados pelo juízo de origem, que arbitrou os honorários
sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em consonância com o Tema 1.313/STJ, devendo-se observar a destinação exclusiva ao aparelhamento institucional, nos termos do Tema 1.002/STF.

Dessa forma, deve ser exercido o juízo de retratação positivo para o fim de dar provimento ao agravo interno para reformar em parte a decisão monocrática e em sede de reexame necessário,
ratificar
a condenação em honorários fixada por equidade no valor de
R$ 1.000,00
pelo juízo primevo.

Em caso análogo ao em julgamento,
esta
Egrégia
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O ENTE PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.002 DO STF E TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município requerido contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 5. A decisão colegiada anterior deve ser revista para se adequar às teses fixadas nos precedentes vinculantes, restabelecendo-se a condenação originária ao pagamento de honorários sucumbenciais. 6. Em atenção ao princípio da vedação da reformatio in pejus, mantém-se o quantum arbitrado pelo juízo de origem, por ser inferior aos valores comumente aplicados pelo Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Exercido o juízo de retratação. Recurso desprovido para manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Tese de julgamento: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada contra o ente público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.313. (N.U 0021201-25.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Dispositivo

Ante o exposto, em juízo de retratação,
dou
provimento
ao agravo interno interposto, a fim de
reformar a decisão monocrática
no ponto relativo ao
reexame necessário
e
ratificar
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados por equidade pelo juízo primevo em favor da Defensoria Pública. Mantidos os demais termos do julgado.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025